Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-68.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019680-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DE MOURA AMANCIO - CPF: 051.962.361-47 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NO CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ACOLHIMENTO.
PRISÃO
PROVISÓRIA RECONHEC
I
D
A COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA
PROGRESSÃO
DE REGIME.
INTELIGÊNCIA DOS COMANDOS PREVISTOS NO
ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.210/84 E
N
O ART. 42 DO CÓDIGO PENAL
.
2
. RECURSO PROVIDO.

1.
“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada
.” (TJMT, 1002656-27.2023.8.11.0000)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Bruno de Moura Amâncio
, contra a d
ecisão prolatada
pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0005147-75.2013.8.11.0064
,

indeferi
ndo
o pedido de detração do período em que permaneceu preso provisoriamente diretamente
na fração para o cálculo de progressão prisional
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
179967659, p. 170
-
179
, almeja
a reforma da aludida
decisão para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime
e não do total da
s
penas impostas
.

Nas contrarrazões
que se
veem
no
ID 179967659, p. 185
-
187
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do presente recurso
sustentando
que
o período de prisão provisória do agravante já foi detraído da pena total antes de estabelecer as frações para a progressão de regime.

Em juízo de retratação

exteriorizado
no
ID 179967659, p. 191
-
192
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
(
ID
180380669
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento virtual
.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
agravante
postula a
reforma da decisão agravada para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime
, questionando o procedimento adotado no cálculo de pena realizado em seu processo executivo de pena que detraiu o período da custódia preventiva
antes deixando de
utilizá-lo

como desconto de pena cumprida na
fração para progressão prisional.

Assiste razão ao agravante
,
porquanto, conforme afirmado nas razões recursais mant
ê-lo
em regime mais gravoso por tempo superior ao exigido em lei,
com base em uma interpretação extensiva
in mala
m
parte
m
do comando legal previsto
no art
.
42 do Código Penal
, ofende os
princípio
s
constituciona
is da reserva legal e

da
individualização da pena
.

E tal afirmação se impõe,
porque
o período em que o
agravante
permaneceu provisoriamente preso deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico a ele como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais contraria o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei
das
Execuções Penais, bem como o art. 42 do Código Penal, razão pela qual
o desconto do tempo de prisão provisória (detração)
deve ser realizado diretamente no
montante da fração necessária para progressão de regime
.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça filia-se ao entendimento de que se deve primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da
pena
imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal

no montante da fração necessária para progressão de regime
, tal como se infere dos julgados a seguir resumidos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDO DESCONTO SOBRE O TOTAL DA PENA – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
– RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para incidir no cômputo das frações exigidas para a progressão de regime
.
(TJMT, N.U 1020541-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câ
mara Criminal, Julgado em 31.10.
2023,
Pu
blicado
no DJE 01.11.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA –
NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada.

2. Recurso ministerial desprovido.
(TJMT, N.U 1002656-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
19.04.2023,
Publicado
no DJE 24.04.
2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - 1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO À UMA DAS CONDENAÇÕES – PROCEDÊNCIA – PENA IN CONCRETO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – REINCIDÊNCIA DO AGENTE QUE INTERROMPE APENAS O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SÚMULA Nº. 220 DO STJ – 2. RECURSO MINISTERIAL – DETRAÇÃO INCIDENTE SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA PARA, APÓS, APLICAR-SE A FRAÇÃO DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – AGRAVO DA DEFESA PROVIDO E O MINISTERIAL DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Se o réu foi apenado com 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, a prescrição se operaria em 8 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, no entanto, lapso temporal superior a 4 anos entre a data da publicação da sentença condenatória e a da publicação do acórdão, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do agente, conforme dispõem o art. 107, IV, art. 109, IV e art. 115, do CP. Mesmo que o agente tenha reincidido durante o decurso do lapso temporal da prescrição, é certo que “A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.”, mas, tão somente no prazo da prescrição da pretensão executória. Como consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP). 2.
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação
” (Precedentes deste e. TJMT -
AgExec
1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmar
a Criminal,
DJe
6.8.2021).
(TJMT
, N.U 1018415-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 19.10.2022,
Publicado
no DJE 21.10.
2022).

Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso interposto por
Bruno de Moura Amâncio
, para determinar que o
s períodos
em q
ue esteve em prisão provisória
, seja
m
considerado
s

como pen
a
efetivamente cumprida
na fração
para a análise
da progressão de regime de regime prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023